Tribunal: STF
Processo: ARE 701799
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – LEI N. 4.156/1962. DEVOLUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSÁRIO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.